Tribunal: TJDFT
Processo: 0752680-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752680-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALTAIR ROSA DE SÁ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 7.435/RS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO. SELIC. RESOLUÇÃO N.o 303/2019 DO CNJ. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS no Supremo Tribunal Federal não tem o condão de suspender processos individuais que aplicam a Resolução CNJ no 303/2019, posto não possuir determinação de suspensão dos processos judiciais individuais. 2. A decisão agravada foi proferida em conformidade com o título judicial exequendo e levando em conta a metodologia determinada na Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022, acerca do valor consolidado a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porque essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao Erário; e d) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1°, I e II, ambos da Constituição Federal, asseverando que deve ser fixada a correção simples pela SELIC, a contar da referida Emenda Constitucional. Destaca que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional". Relata que a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, não deveria ter sido determinado o levantamento de valores, porque pode ensejar prejuízo irreparável ao recorrido. Pugna a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos e a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 402 do CC, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027